Tribunal: TJSP
Processo: 1015849-02.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade da autora - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe à autora - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade da autora - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe à autora - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015849-02.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARIA
LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A,
BANCO BRADESCARD S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.542 --
Apelação Cível n. 1015849-02.2019.8.26.0625
Apelante: Maria Lúcia da Silva
Apelados: Via Varejo S/A e Outros
Comarca: Taubaté
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Disponibilização da sentença: 27/02/2020
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade da autora - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe à
autora - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome da consumidora nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em
face da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 108/113, que julgou IMPROCEDENTE o
pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA
LÚCIA DA SILVA contra VIA VAREJO S/A, BRADESCO S/A e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
BRADESCARD S/A, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Dessa
respeitável
sentença
a
autora
interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que
efetuou vários parcelamentos referentes às faturas de cartão de crédito,
que foram ignorados pelos réus, sendo inexigível a dívida que gerou a
sua negativação. Alega que houve danos morais quanto à negativação
de seu nome por débito indevido. Pugna pelo provimento do recurso,
com a reforma da sentença.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado
de preparado por ser a apelante beneficiária de justiça gratuita (fls.
82/83).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Os
réus
apresentaram
resposta
à
apelação, pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos (fls. 744/759 e 760/763).
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou a
presente ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais contra a empresa Via Varejo S/A (Casas Bahia), banco e a
operadora de cartão de crédito, argumentando que incluíram seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não há débito.
Sustenta que os réus descumpriram com
as propostas de parcelamento, ignorando, procedendo à negativação
por cobrança de débito indevida.
Assim,
ajuizou
a
presente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito, no valor de R$ 920,43, e danos
morais de 15 (quinze) salários mínimos.
Ao final, após a apresentação de defesa
pelos réus e réplica, o MM. Juiz de Primeiro Grau concluiu pela
improcedência dos pedidos deduzidos, devendo ser mantida.
O
recurso
da
autora
não
comporta
provimento.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, os documentos anexados demonstram inequivocamente a
relação jurídica mantida entre as partes, possuindo a autora o cartão
de crédito das Casas Bahia (Via Varejo S/A), administrado pelo
Bradesco S/A e Bradescard, tendo usufruído de seus serviços.
Com efeito, verifica-se dos autos que a
autora realizou com os réus diversos parcelamentos de faturas de
cartão de crédito. É fato que a administradora do cartão de crédito em
questão assumiu o equívoco ocorrido, havendo uma falha no sistema
quanto ao reconhecimento do parcelamento realizado (fls. 57/58),
contudo, foi resolvido na próxima fatura (fevereiro de 2017), com o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
estorno dos encargos e juros.
A
autora
realizou
ainda
outros
parcelamentos com a empresa administradora do cartão de crédito. E
como, brilhantemente, observado pelo MM. Juiz “a quo”, não se trata
somente de pagar o parcelamento do cartão de crédito, entretanto,
sobre tal forma de pagamento, incidem juros legais e encargos, além do
valor atualizado da fatura, o que não foi levado em conta pela autora.
Ademais, a própria autora confessa que
deixou de pagar as faturas de cartão de crédito devido a inconsistências
a partir de novembro de 2017 (fl. 05), inclusive entrando com
reclamação no Procon, por acreditar que já havia quitado a dívida,
porém ainda, remanescia débito, o que, devidamente foi cobrado pelos
réus, sendo correta a negativação do seu nome.
Assim,
restando
demonstrada
a
legalidade da dívida, foi devida a negativação do nome da autora, não
havendo do que se falar em reparação por danos morais.

Com efeito, tendo a recorrente deixado de
pagar o valor correspondente à débito do cartão sub judice, ficando em
mora, a administradora do cartão negativou seu nome. Assim,
incumbia à autora fazer prova da quitação da dívida, o que
demonstraria a alegada ilicitude da negativação de seu nome, sendo
que desse ônus não se desincumbiu bem. Isso porque conforme dispõe
o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da prova
cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, não cabendo
ao réu fazer prova negativa.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o
que torna a cobrança por parte do apelado devida, sendo o crédito
exigível, estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no
rol dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que
os réus apelados agiram no regular exercício de seu direito, o que afasta
por completo o dever de indenização.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento
da improcedência da pretensão indenizatória deduzida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono dos apelados, diante do não provimento do recurso,
para 15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --